Tribunal: TJDFT
Processo: 0728714-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA SEGURANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação na qual se discute a responsabilidade do banco por falha na prestação do serviço, em decorrência do denominado “golpe da falsa portabilidade”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial; (II) definir se a instituição financeira é responsável pelos danos morais e materiais decorrentes de fraude praticada por correspondente bancário; e (III) estabelecer se são devidas repetição do indébito e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento do pedido de produção de determinada prova não configura cerceamento de defesa quando as informações que se pretende obter já constam dos autos e são suficientes para a formação da convicção do juiz. O juiz tem a prerrogativa de indeferir as provas que considere irrelevantes ou protelatórias, desde que fundamente sua decisão.
4. Os bancos que atuam com intermediários (correspondentes bancários) na portabilidade de mútuos respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC).
5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro, por se tratar de fortuito interno.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.” (EAREsp 600.663/RS)
7. No caso em exame não está configurado dano moral indenizável, pois não houve violação à dignidade e personalidade do autor, tampouco desdobramentos que extrapolassem os aborrecimentos cotidianos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente provida. Unânime.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; e CPC, arts. 370, 405 e 1.012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43 e 479; e EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.